Tribunal: TJDFT
Processo: 0731218-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias.

Cumprindo o condenado pena por estupro de vulnerável cometido contra neta menor de 14 anos, justifica-se sejam indeferidas as saídas temporárias se no local que pretende visitar reside criança. Agravo não provido.